Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. LEI DISTRITAI No. 5.105/2013. PARTE DO PERÍODO JÁ INTEGRADO NO CÁLCULO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA. EXCLUSÃO DE PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal “a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAA no percentual de 4,8% em substituição aos 1,8% reconhecidos pelo réu; b) ao pagamento da quantia da diferença devida, no valor de R$ 558,27 (quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença da referida gratificação nos proventos da parte requerente, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela”.
2. Em suas razões (ID 54377378), o Distrito Federal sustenta, em suma, que o período apontado na petição já foi administrativamente utilizado para a percepção de GAA incorporada, inexistindo, portanto, interesse de agir nesse ponto e no período remanescente, não houve exercício de atividade de alfabetização. Argumenta que nos períodos de “01/03/1994 a 31/12/1994 (305 dias); 01/01/1995 a 31/12/1995 (364 dias); 01/01/1996 a 31/12/1996 (365 dias)” apesar de a instituição de ensino declarar a atividade de alfabetização por esse período, o documento foi retificado para sanar o equívoco – documento de retificação ID 54377368, pág. 3. Aduz que a autora está recebendo 3,6% (06 anos) de GAA desde sua aposentadoria, referente aos períodos de 11/04/91 a 09/02/92, 23/07/99 a 31/08/99, 10/02/00 a 10/02/05 e 08/02/06 a 01/03/06. Alega que os períodos de 23/07/99 a 31/08/99, 10/02/00 a 31/12/04, 08/02/06 a 01/03/06 e 11/04/91 a 09/02/92, da Escola Classe 410 Sul e Escola Classe Agrovila de São Sebastião (ID’s 115437093 e 115437344) já foram computados para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA. Acrescenta que no período de “01/03/94 a 31/12/96, do CEE 02 de Brasília, a servidora não atuou como Professora Regente Alfabetizadora, não fazendo jus ao recebimento da Gratificação de atividade de Alfabetização – GAA, conforme informa a nova declaração retificada do CEE 02 de Brasília”. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
3. Em suas razões (ID 55149436), a parte autora alega, em síntese, que “apesar de o pedido ter sido julgado procedente, ao proferir a sentença, o juízo a quo se equivocou quanto ao período da condenação, pois no dispositivo sentencial determinou o pagamento de um período menor do que a recorrente faz jus”. Requer, a reforma da sentença para que “conste o pagamento de acordo com a planilha apresentada na exordial – Id. 159156275, referente ao período de maio/2018 a maio/2023, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte recorrente”.
4. Do recurso interposto pelo Distrito Federal. Próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54377382).
5. Do recurso interposto pela parte autora. Próprio, tempestivo e preparo regular (ID 55149443 e 55149445. Contrarrazões apresentadas (ID 56310956).
6. A questão controvertida cinge-se à apreciação do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente.
7. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
8. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que os períodos de 11/04/91 a 09/02/92, 23/07/99 a 31/08/99, 10/02/00 a 10/02/05 e 08/02/06 a 01/03/06 já foram incluídos no cálculo da gratificação no ato de aposentadoria da servidora, conforme processo administrativo de concessão - ID 54377368 p. 8. Portanto, indevida a condenação, pois já integrada à aposentadoria.
9. No que tange ao período de 01/03/1994 a 31/12/1996 – dos documentos e planilhas apresentadas na origem, resta comprovado que a autora não laborou com a atividade de alfabetização durante o período indicado, porquanto a declaração emitida pelo Centro de Ensino Especial 02 De Brasília no ID 54377053, pág. 42/43, foi retificada em 01/11/2023, ou seja, anteriormente à distribuição desta ação, conforme ID 54377368, pág. 3.
10. Ainda que a autora tenha se aposentado em 2022, com a incorporação da GAA, razão lhe assiste quanto ao crédito referente ao período da ativa, porquanto a gratificação é devida desde o cumprimento de seus requisitos para a concessão e, no caso, foi paga a menor, conforme planilha de ID 54377370, na qual o DISTRITO FEDERAL reconhece que efetuava o pagamento da GAA em 1,8%.
12. Recurso do Distrito Federal CONHECIDO E PROVIDO para excluir o período de 01/03/1994 a 31/12/1996, no qual a autora não exerceu atividade de alfabetização. Destarte, fixa-se a GAA em 3,6%.
13. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO para declarar devido o pagamento da GAA desde maio/2018. Juros conforme estipulado na sentença, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021 aplica-se a taxa SELIC. Planilha com os valores devidos, abatidos os valores efetivamente pagos e com a incidência dos juros/SELIC, deverá ser apresentada em cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.